Tribunal: TJDFT
Processo: 0700900-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO SIMPLES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. HIGIDEZ DO ATO COATOR. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REQUISITOS DOS ARTS. 312 E 313, I, DO CPP. FIXAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. NÃO CABIMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE.
1. O ato coator aponta, de forma clara, a materialidade e os indícios de autoria do delito de roubo, bem como o risco que a liberdade do paciente representa para a ordem pública, evidenciando a gravidade concreta da conduta que é imputada ao paciente, atendendo os requisitos do art. 315 do CPP e do art. 93, IX, da CF.
2. Presentes os requisitos dos arts. 312 e 313, I do CPP, mostram-se irrelevantes as condições pessoais favoráveis do paciente.
3. Ordem denegada.